Tribunal: TJPA
Processo: 0809258-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809258-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GEOVANNI ANDRE PEDROSO COSTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0809258-97.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

AGRAVANTE: GEOVANNI ANDRÉ PEDROSO COSTA

DEFESA: ANA CAROLINA SIMÃO FERNADES DE MIRANDA – DEFENSORA PÚBLICA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: GEOVANNI ANDRÉ PEDROSO COSTA

PROCESSO DE ORIGEM:
0012545-43.2016.8.14.0401

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
apenado

contra decisão do Juízo
a quo
,

que determinou a regressão cautelar do reeducando para o regime fechado diante da prática de novo crime.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discursão: (i) saber se é devida a anulação da decisão agravada por falta de prévia intimação da Defesa para se manifestar sobre a notícia quanto à prática de novo crime pelo apenado; (ii)

verificar se o instituto da regressão cautelar de regime prisional possui respaldo legal.

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regressão cautelar de regime prisional pela prática de falta grave independente de prévia manifestação da Defesa, apenas exigível por ocasião da regressão definitiva nos termos do art.118, §2º da LEP.

4.

A ausência de prévia intimação da Defesa para se manifestar
sobre a notícia veiculada nos autos de execução quanto à prática de novo crime pelo apenado não importou em violação ao contraditório, sendo, indevida, a anulação da decisão agravada.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à legalidade do instituto da regressão cautelar de regime prisional com base no poder geral de cautela conferido ao Juízo das Execuções Penais, na hipótese de suposto cometimento de falta grave durante a execução da pena.

6.

O Juízo
a quo
constou expressamente da decisão agravada a presença dos pressupostos genéricos das cautelares - o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, nos termos do art.297, CPC c/c art.3º, do CPP, para lastrear suas razões de decidir diante do informe nos autos quanto ao cometimento de novo delito pelo apenado no curso do processo executório, o que configura, em tese, falta grave nos moldes do art.52 da LEP.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art.297; CPP, art.3º, 589; LEP, art.118, I e §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 878.204/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.18.2.2025; STJ, AgRg no HC n. 900.742/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
GEOVANNI ANDRÉ PEDROSO COSTA
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº.

0012545-43.2016.8.14.0401
,
que determinou a regressão cautelar do reeducando para o regime fechado diante da prática de novo crime (ID 19927504).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de seja declarada a nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão recorrida diante da ilegalidade do instituto da regressão cautelar, com a determinação de suspensão da execução penal de modo a haver a deliberação judicial acerca da regressão do apenado após prévio contraditório da Defesa. Por fim, vindica o prequestionamento d
o art. 5º, XXXIX, XL, XLVI, XLVII, LIV e LXI; todos da CF; art. 60, art.81-A, e art. 118, todos da LEP (ID 19927500).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo a fim de ser mantida a decisão recorrida (ID 19927503).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 19927507).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos do parecer de ID 22386219.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Em análise da documentação que acompanha o agravo, verifico que o Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida em 30/01/2024, no bojo da qual determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado com esteio no art.118, I, da LEP a partir da data de ciência da decisão, considerando que “
Chegou ao conhecimento desse juízo, que o reeducando, beneficiado com prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, veio a ser preso em 23/12/2023, na comarca de Jacareacanga, decorrente de flagrante nos autos nº 0800779-07.2023.8.14.0112 por suposta infração ao art. 155, §4º, IV do CPB.”

Com auxílio do Sistema PJE, depreendo que, no âmbito do processo nº 0800779-07.2023.8.14.0112, houve a homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva em 23/12/2023 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA; entretanto, consta informe naqueles autos que o reeducando e mais três apenados se evadiram do sistema prisional em 24/12/2023 (ID 106489706), condição na qual o agravante permanece segundo o Sistema INFOPEN.

Assim, a despeito do transcurso do tempo entre a decisão agravada e a presente data, observo que a deliberação judicial permanece hígida, eis que não houve modificações no
status
carcerário e processual do agravante, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido em 01/02/2024 pelo Juízo de Execução Penal (ID 19927508) como consequência da determinação de regressão cautelar para o regime fechado.

Feitos os esclarecimentos acima, passo ao exame da insurgência recursal.

Após leitura atenta das razões recursais, verifico que o apenado se insurge contra a decisão agravada sob o fundamento de que determinou
equivocadamente
a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado, pois (i) não houve prévia intimação da Defesa para se manifestar acerca da suposta falta grave cometida (e, consequentemente, manifestação da Defesa), o que redundou em violação ao contraditório; (ii) o art.118 da LEP e as demais disposições da lei não contemplam o instituto da regressão cautelar de regime, sendo, portanto, “uma invenção da jurisprudência para prejuízo do apenado”.

Não assiste
razão ao agravante. Explico.

Concernente à
alegação acerca da suposta violação do contraditório,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regressão cautelar de regime prisional pela prática de falta grave independente de prévia manifestação da Defesa, apenas exigível por ocasião da regressão definitiva nos termos do art.118, §2º da LEP. Nessa senda, coleciono julgados:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a regressão cautelar de regime prisional de apenado em razão do suposto descumprimento das condições impostas na prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se fatos os quais indiquem a existência de falta grave autorizam a regressão cautelar de regime prisional.

III. Razões de decidir

3. É cabível a regressão cautelar de regime prisional - inclusive, independentemente da ouvida do apenado - diante de fatos que indiquem a existência de falta grave, tal como o suposto descumprimento das condições atreladas a prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a regressão cautelar de regime prisional diante de fatos os quais indiquem a existência de falta grave, tal como o suposto descumprimento das condições atreladas a prisão domiciliar."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984, art. 118.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 736.226/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 15/8/2022; STJ, AgRg no RHC n. 174.712/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/3/2023.

(STJ, AgRg no HC n. 952.157/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ DEDUZIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado para questionar a regressão cautelar de regime prisional de semiaberto para fechado, em razão de descumprimento das condições impostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a regressão cautelar de regime prisional pode ocorrer sem a prévia oitiva do apenado, e se tal medida configura cerceamento de defesa e desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a regressão cautelar de regime prisional é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva.

4. A ausência de prévia oitiva não configura nulidade, pois a audiência de justificação posterior assegura o contraditório e a ampla defesa.

5. A medida de regressão ao regime mais gravoso é proporcional, considerando as reiteradas violações das condições do regime semiaberto, devidamente documentadas.

6. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 878.204/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

Nesse norte, depreendo que a ausência de prévia intimação da Defesa para se manifestar
sobre a notícia veiculada nos autos de execução quanto à prática de novo crime pelo apenado não importou em violação ao contraditório, sendo, indevida, a anulação da decisão agravada.

De outra banda, pertinente ao
instituto da regressão cautelar de regime prisional,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à sua legalidade com base no poder geral de cautela conferido ao Juízo das Execuções Penais, na hipótese de suposto cometimento de falta grave durante a execução da pena. Nessa linha, transcrevem-se:

“(...) Segundo orientação desta Corte, "não há manifesta ilegalidade se a decisão que determinou a regressão cautelar de regime foi devidamente fundamentada, com base no poder geral de cautela do magistrado, nos termos do art. 52 da LEP, tendo em vista que o reeducando foi preso por ter praticado novo delito.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 808.310/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 900.742/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (grifo nosso)

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.
Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 644.900/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

No caso em apreço, verifico que o Juízo
a quo
obedeceu a diretriz jurisprudencial emanada do STJ, visto que que constou expressamente da decisão agravada a presença dos pressupostos genéricos das cautelares - o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, nos termos do art.297, CPC c/c art.3º, do CPP, para lastrear suas razões de decidir diante do informe nos autos quanto ao cometimento de novo delito pelo apenado no curso do processo executório, o que
configura, em tese, falta grave nos moldes do art.52 da LEP.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento requerido pelo agravante
, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025